Tribunal: CARF
Processo: 19679.721016/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721016/2019-23
ACÓRDÃO
2201-012.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SWISSPORT BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência de erro material verificado no relatório do acórdão, é
de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para a correção da falha.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA DECISÃO.
Os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, quando
constatada omissão que tenha o condão de alterar o mérito da decisão
embargada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.860, de 11/08/2024, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para afastar as glosas efetuadas nas competências de 12/2015 e 13/2015, e na
competência 01/2015 do estabelecimento 01.886.441/0002-86.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em 08/11/2024 pelo
contribuinte (fls. 3240/3249), em face do acórdão no 2201-011.860, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 11/08/2024,
que restou assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NA NOTA
FISCAL. NECESSÁRIA A DECLARAÇÃO GFIP NA COMPETÊNCIA.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as
devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB. VIGÊNCIA
FACULTATIVA A PARTIR DE 12/2015.
A nova redação dos artigos dada pela Lei no 13.161, de 31 de agosto de 2015,
começa a viger no dia 1o de dezembro de 2015, sendo a competência de
Dezembro/2015 o primeiro mês para a adesão da tributação substitutiva da CPRB.
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
3
MOMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DA CPRB. TEMPESTIVIDADE DO
PAGAMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o da Lei
no 12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para afastar a glosa de compensação das competências de
12/2015 e 13/2015.
A contribuinte, ora embargante, alegou, em breve síntese, a existência de:
a) Erro material na indicação da IN RFB no 17/2017;
b) Erro material na indicação da “competência 12/105” (fl. 13 do acórdão);
c) Omissão sobre a glosa na competência 01/2015, estabelecimento
01.886.441/0002-86;
d) Omissão em relação às compensações de novembro/2015.
Os embargos foram parcialmente admitidos em despacho do Presidente desta
Turma (fls. 3253/3269), em 11/07/2025, nos seguintes termos:
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 116, §3o, e 117 do Anexo do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, dou parcial seguimento aos
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, em relação às matérias:
e) Erro material na indicação da IN RFB no 17/2017;
f) Erro material na indicação da “competência 12/105” (fl. 13 do acórdão);
g) Omissão sobre a glosa na competência 01/2015, estabelecimento
01.886.441/0002-86.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
4
O despacho de admissão (fls. 3253/3259) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de:
(a) Erro material na indicação da IN RFB no 17/2017;
(b) Erro material na indicação da “competência 12/105” (fl. 13 do acórdão);
(c) Omissão sobre a glosa na competência 01/2015, estabelecimento
01.886.441/0002-86.
(a) Erro material na indicação da IN RFB no 17/2017
A embargante alega que o “acórdão menciona que, em relação ao direito à
compensação tributária, na época dos fatos estaria vigente a IN 1717/2017 (...) contudo,
diferentemente do que consignou o r. acórdão, na época dos fatos (2015), ainda não estava
vigente a IN 1717/2017. Assim, resta evidente o erro material perpetrado pelo r. acórdão”.
Em relação ao direito à compensação tributária, concernente ao período de Janeiro
a Outubro/2015, no voto condutor do acórdão embargado (fls. 3221/3222) constou
expressamente que:
Janeiro a outubro/2015 – Inexistência de Créditos Em relação às retenções
sofridas sobre as notas fiscais, a fiscalização apurou que, durante todo o período
analisado, o contribuinte informa em GFIP os valores das retenções e os utiliza
totalmente na compensação da respectiva competência (fl. 1.475), e a
compensação declarada em GFIP foi superior às retenções informadas/disponíveis
para compensação, não havendo crédito a ser utilizado em compensação.
No que tange ao direito à compensação tributária, a Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, vigente à época dos fatos, estabelece as normas e procedimentos a
serem adotados pelo Contribuinte, vejamos:
(...)
Considerando que o presente litígio administrativo trata-se da glosa de
compensação tributária efetuada pelo contribuinte, ora embargante, concernente ao período de
01/2015 a 13/2016, a Instrução Normativa RFB que encontrava-se vigente à época dos fatos, era a
IN RFB no 1.300, de 20/11/2012, que foi posteriormente alterada pela Instrução Normativa no
1557, de 31/03/2015, e não a IN RFB no 1717/2017 como citada no acórdão embargado.
Em que pese ter razão à embargante no tange a existência do erro material no voto
condutor do acórdão embargado, tal erro não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.
Isso porque, a Instrução Normativa no 1.300/2012, vigente à época dos fatos,
estabelece as normas e procedimentos a serem adotados pelo contribuinte, no que tange à
compensação tributária, da mesma forma que também constou na Instrução Normativa RFB no
1717/2017, vejamos:
IN RFB no 1300/2012:
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
5
Seção VI
Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, devendo ser declarada em GFIP na competência
de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra
de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em
competências subsequentes.
§5o A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e recolhidos em nome e
no CNPJ das empresas consorciadas, poderá ser efetuada por essas empresas,
proporcionalmente à participação de cada uma delas.
§ 6o No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a compensação
poderá ser efetuada somente pelas consorciadas, respeitada a participação de
cada uma, na forma do respectivo ato constitutivo, e depois da retificação da GPS.
IN RFB no 1717/2017:
Seção VIII
Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
6
Art. 88. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e II - destacada na nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a contratante tenha efetuado
o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
Sendo assim, constatado o equívoco, deve ser corrigido o erro material apontado.
Portanto, conheço e acolho os presentes embargos para sanar o erro material
apontado, e substituir o seguinte trecho do voto condutor do acórdão no 2201-011.860,
encontrado às fls. 3221/3222, para fazer constar a Instrução Normativa RFB vigente à época dos
fatos, da seguinte forma:
De:
No que tange ao direito à compensação tributária, a Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, vigente à época dos fatos, estabelece as normas e procedimentos a
serem adotados pelo Contribuinte, vejamos:
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito
relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá
utilizá-lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes
a períodos subsequentes, observado o disposto no art. 87-A.
(...)
Art. 88. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e II -
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
7
§1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas
integralmente pelo sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada
como competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser
compensado nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§
8o e 9o do art. 84, ou poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 30
a 32.
§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu
a retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer
outro estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos
casos de obra de construção civil mediante empreitada total, na mesma
competência ou em competências subsequentes.
§ 5o A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e
recolhidos em nome e no CNPJ das empresas consorciadas, poderá ser
efetuada por essas empresas, proporcionalmente à participação de cada
uma delas.
§ 6o No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a
compensação poderá ser efetuada somente pelas consorciadas, respeitada
a participação de cada uma, na forma do respectivo ato constitutivo, e
depois da retificação da GPS.
Para:
No que tange ao direito à compensação tributária, a Instrução Normativa RFB no
1.300/2012, vigente à época dos fatos, estabelece as normas e procedimentos a
serem adotados pelo Contribuinte, vejamos:
Seção VI
Da Compensação de Valores Referentes à Retenção de Contribuições
Previdenciárias na Cessão de Mão de Obra e na Empreitada
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável
pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
8
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços
ou que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas
integralmente pelo sujeito passivo.
§2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada
como competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser
compensado nas competências subsequentes, devendo ser declarada em
GFIP na competência de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma
dos arts. 17 a 19.
§4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer
outro estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos
casos de obra de construção civil mediante empreitada total, na mesma
competência ou em competências subsequentes.
§5o A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e
recolhidos em nome e no CNPJ das empresas consorciadas, poderá ser
efetuada por essas empresas, proporcionalmente à participação de cada
uma delas.
§ 6o No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a
compensação poderá ser efetuada somente pelas consorciadas, respeitada
a participação de cada uma, na forma do respectivo ato constitutivo, e
depois da retificação da GPS.
(b) Erro material na indicação da “competência 12/105” (fl. 13 do acórdão)
A embargante aponta erro de escrita, no voto do acórdão à fl. 13 “o r. acórdão
incorreu em erro material ao indicar “12/105” ao invés de 12/2015”.
Constatado o equívoco, deve ser corrigido o erro material apontado.
Portanto, conheço e acolho os presentes embargos para sanar o erro material
apontado, e substituir o seguinte trecho do voto condutor do acórdão no 2201-011.860,
encontrado à fl. 3224, da seguinte forma:
De:
Incialmente é importante destacar que a glosa dos valores compensados na
competência 12/105 foi realizada com base no atraso do recolhimento da CPRB,
que ocorreu em 29/01/2016 (fl. 1.462). Não foi contestado a CNAE do
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.315 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721016/2019-23
9
contribuinte e sua legitimidade para optar pela contribuição substitutiva da
contribuição patronal sobre a folha de pagamentos.
Para:
Incialmente é importante destacar que a glosa dos valores compensados na
competência 12/2015 foi realizada com base no atraso do recolhimento da CPRB,
que ocorreu em 29/01/2016 (fl. 1.462). Não foi contestado a CNAE do
contribuinte e sua legitimidade para optar pela contribuição substitutiva da
contribuição patronal sobre a folha de pagamentos.
(c) Omissão sobre a glosa na competência 01/2015, estabelecimento 01.886.441/0002-86
A embargante alega que o acórdão não se manifestou sobre a improcedência da
glosa na competência 01/2015, estabelecimento 01.886.441/0002-86, conforme reconhecido pela
autoridade autuante.
Assiste razão à embargante.
Isso porque, na Informação Fiscal de fls. 2164/2168, constou expressamente que a
glosa anteriormente efetuada pela fiscalização para a competência de 01/2015, do
estabelecimento 0002-86 é indevida (fl. 2167):
22.Diante disso, entendendo na medida do possível terem sido esclarecidas as
questões levantadas pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade e
seguindo orientação do despacho da DRJ, considero indevida a glosa de R$
197.752,78
anteriormente
efetuada
para
período
de
01/2015
do
estabelecimento 01.886.441/0002- 86, e consequentemente homologo o valor
de retenção desse período: CNPJ/CEI do Estabelecimento Mês Dia Envio Código
FPAS Código de Controle.
Diante disso, conheço e acolho os presentes embargos, para sanar a omissão
apontada no acórdão embargado, e afastar a glosa da compensação tributária, no montante de R$
197.752,78, na competência de 01/2015, do estabelecimento 0002-86, conforme reconhecido na
informação fiscal de fls. 2164/2168, e não considerado no acórdão proferido pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer dos embargos, com efeitos infringentes, para
corrigir os erros materiais, conforme razões acima, bem como sanar os vícios apontados no
acórdão no 2201-011.860, de 07/08/2024, e alterar a decisão original, para dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para fins de afastar a glosa efetuada na competência de 12/2015 e 13/2015,
e na competência 01/2015 do estabelecimento 01.886.441/0002-86.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 3269
DF CARF MF
Original